Tribunal: CARF
Processo: 15374.963837/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.963837/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.993 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
INFOGLOBO COMUNICAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, acompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a homologação da
compensação.
ERRO DE PREENCHIMENTO. DCTF. RETIFICADORA. PAGAMENTO A
MAIOR. LASTRO PROBATÓRIO.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração. A entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o
condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
Diante das provas trazidas aos autos, inequívoca liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. AUTORIDADE DE 1a INSTÂNCIA.
DEVER DE INTIMAÇÃO.
É dever da autoridade julgadora, em caso de dúvidas com relação à
legitimidade do direito creditório, intimar o contribuinte a prestar
esclarecimentos e juntar novos documentos, em observância ao princípio da
verdade material, sob pena de cerceamento do direito de defesa, supressão de
instância e enriquecimento ilícito do Estado. A cooperação processual em prol
da satisfatividade das decisões administrativa é valor fundamental a ser
perseguido no curso do Processo Administrativo Fiscal (PAF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para homologar a compensação até o limite do direito creditório
pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.963837/2009-37
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.993 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.963837/2009-37

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se
de
declaração
de
compensação
(PER/DCOMP)
n.o
26355.91840.310108.1.3.04-5547, visando a compensação de créditos oriundos de pagamento a
maior de CSLL relativo ao mês de agosto de 2007 (estimativa mensal), com débitos do mesmo
tributo relativos ao período de apuração de maio de 2007.
2.
A DERAT/RJ proferiu o Despacho Decisório n° 848606839, em 07/10/2009
(fl. 8), pelo qual não homologou a compensação em comento, sob a seguinte fundamentação:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
3.
Cientificada, a interessada apresentou, em 16/11/2009, Manifestação de
Inconformidade na qual alega (e-fls. 10/13), em síntese, que (e-fls.121/122):
a) em revisão efetuada em dezembro de 2007, constatou que, para alguns meses do ano-
calendário de 2007, efetuou pagamentos de estimativas de IRPJ/CSLL a maior, e em
outros, a menor;
b) em decorrência da revisão efetuada, o valor devido (CSLL) em agosto foi reduzido
de R$ 1.334.978,00, para R$ 1.230.044,09;
c) "já foi retificada a DCTF, que se encontrava em desacordo com a apuração final,
conforme DIPJ 2008";
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.993 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.963837/2009-37

d) “em tributos sob a modalidade de lançamento por homologação, a liquidez e certeza
do crédito tributário não são pré-requisitos para o exercício da compensação do indébito
tributário, já que apuradas pelo agente administrativo, no momento da homologação";
e) "com base no acima exposto, resta comprovada a origem e a existência do crédito",
não havendo razão para a não-homologação da compensação ora pleiteada;
f) a DCTF retificadora comprova a liquidez e a certeza do crédito ora pleiteado.
4.
Registre-se que, não consta dos autos que a contribuinte tenha sido intimada
a prestar esclarecimentos acerca da origem do direito creditório antes de proferido o despacho
decisório e/ou antes da decisão de 1a instância.
5.
Em sessão de 14 de dezembro de 2010, a 3a Turma da DRJ/RJ1, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto da relatora, Acórdão no 12-34.781 (e-fls. 118/124), sob o fundamento de que a simples
retificação da DCTF, transmitida após a ciência do Despacho Decisório, não teria o condão de
comprovar o direito creditório, sendo necessária a juntada dos documentos contábeis fiscais, nos
quais se baseou para retificação da DCTF .
6.
Ao final, traz o seguinte registro: “cabe observar à autoridade lançadora,
para as providências revisionais que julgar cabíveis, que, de acordo com a consulta-Sief às fls.81,
no darf apontado como sendo a fonte do direito creditório, há saldo disponível” (e-fl. 117).
7.
Cientificada da decisão (AR de 02/08/2011, e-fl. 128/129), a Recorrente
interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 130/141) em 29/08/2011. Em síntese, a fim de contrapor a
decisão da r. DRJ, apresentou lastro probatório com o fito de demonstrar a origem do direito
creditório pleiteado, a saber: DCTF Retificadora (e-fls. 15/17), Balancete do mês de agosto de
2007 (e-fls. 175/343) e, complementarmente (petição de e-fls. 349/350), Balancete mês a mês (e-
fls. 353/467), DIPJ 2008 (e-fls. 468/565), LALUR - Parte A e B (e-fls. 566/682), Planilha
Apuração IRPJ - Lucro Real Anual e Planilha LALUR mensal (e-fls. 683/928).
8.
Cumpre salientar que, às e-fls. 344/346, a autoridade lançadora emitiu
parecer no sentido de que, como a ora Recorrente retificou a DCTF após o despacho decisório,
não há que se falar em saldo disponível. Com efeito, não houve a análise da materialidade do
direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
9.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.993 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.963837/2009-37

10.
Inicialmente, cumpre consignar que, em linha com a decisão de piso, o
crédito tributário resulta constituído não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de
confissão de dívida previstas pela legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF.
Com efeito, o valor informado na DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode
ser encaminhado à divida ativa da União sem que se faça necessário o lançamento de ofício. O
valor confessado faz prova contra o contribuinte. Logo, se o valor declarado (confessado) em
DCTF é igual ou maior que o valor pago, a conclusão imediata é que não há valor a restituir ou
compensar, pois o próprio contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou
menor ao confessado.
11.
Assim, é condição necessária - embora não suficiente - que o sujeito passivo
pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a partir
da apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior, como fez a ora
Recorrente.
12.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de
DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
13.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação), não se mostra suficiente que
o contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou
outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
14.
Assim sendo, diante da r. decisão da DRJ, a ora Recorrente cuidou de, para
além da DCTF Retificadora apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade, instruir o
Recurso Voluntário com o Balancete do mês de agosto de 2007 (e-fls. 175/343) e Balancete mês
a mês (e-fls. 353/467), DIPJ 2008 (e-fls. 468/565), LALUR - Parte A e B (e-fls. 566/682),
Planilha Apuração IRPJ - Lucro Real Anual e Planilha LALUR mensal (e-fls. 683/928).
15.
Em análise das provas, verifico que o valor recolhido a título de CSLL-
Estimativa para o mês de agosto de 2007 de R$ 1.334.978,00 foi de fato equivocado. De acordo
com a revisão de cálculo realizada pela Recorrente, com suporte do balancete levantado naquele
mês (e-fls. 353/467), é devido o quantum de R$ 1.230.044,09, tal como informado em sua DIPJ
2008 (e-fls. 468/565). Foi justamente a diferença entre a quantia recolhida (R$ 104.933,91) que a
Recorrente utilizou para fins de compensação com o débito indicado.
16.
Adicionalmente, cuidou de trazer aos autos prova documental de todo o
procedimento quanto à apuração da CSLL ao longo do ano de 2007.
17.
De acordo coma Planilha de Apuração do IRPJ (e-fls. 683 e ss.),
correspondente apuração do lucro real ao longo de 2007, verifica-se o Lucro Real acumulado
apurado exatamente como declarado na DIPJ 2008:
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.993 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.963837/2009-37

18.
No mais, a cópia integral do LALUR espelha os valores acima apontados.
19.
Também podem ser cotejadas as planilhas mensais do LALUR com a
abertura dos valores e contas que compuseram as seguinte parcelas: “Provisões Não Dedutíveis”,
“Outras Adições”, “Ganhos de Equivalência Patrimonial”, “Reversão de Provisões não
Dedutíveis e “Outras Exclusões”.
20.
Quanto ao prejuízo fiscal utilizado ao longo de 2007, observa-se que o valor
lançado na Parte B do LALUR equivale exatamente àquele que consta da Planilha de Apuração
do IRPJ.
21.
Por fim, a Recorrente acosta os balancetes mensais do ano de 2007, os quais
confirmam os valores para o Lucro antes do IR e da CSLL.
22.
Não obstante o equívoco formal cometido pela Recorrente no
preenchimento da DCTF, o conjunto probatório apresentado mostra-se mais do que suficiente
para fins de legitimar o direito creditório aqui pleiteado.
23.
Ademais, em caso de dúvidas quanto à legitimidade do direito creditório, as
autoridades fiscais e julgadoras poderiam ter intimado a Recorrente a prestar esclarecimentos e
juntar novos documentos, o que não foi feito. Alias, a própria DEMAC às e-fls. 344/346, mesmo
diante da determinação constante da r. decisão de piso, limitou-se a consignar inexistir saldo
disponível, já que a contribuinte procedeu à retificação da DCTF após o despacho decisório.
24.
Por fim, em vista das razões apresentadas em cotejo com a respectiva
documentação, bem como em homenagem ao princípio da verdade material, considero líquido
e certo o direito creditório da ora Recorrente.

Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.993 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.963837/2009-37

Conclusão
25.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para homologar a compensação até o limite do direito
creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital